Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Paciente presa em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e desacato (artigos 140, 147 e 331 do Código Penal). Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante fiança de R$ 700,00 (setecentos reais) e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança arbitrada e (ii) a possibilidade de isenção da fiança considerando a situação econômica da paciente, nos termos do art. 325, §1o, inciso I, e do art. 350 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local é pacífica no sentido de que não é possível a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Constatada a hipossuficiência da paciente, evidenciada pela necessidade de patrocínio da Defensoria Pública, e inexistindo elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a prisão revela-se ilegal.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem concedida para: 1) confirmar a decisão liminar e deferir a liberdade provisória da paciente, isentando-a do pagamento da fiança, com fundamento nos artigos 325, §1o, I, e 350 do CPP; 2) manter as medidas cautelares aplicadas na audiência de custódia, facultando ao juízo competente adequá-las conforme necessário.